Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, com pena fixada em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, a imposição de regime inicial mais brando e a aplicação da detração penal.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto simples; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; (iii) avaliar a correção do regime inicial fechado; e (iv) definir a possibilidade de aplicação da detração penal.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime de furto estão suficientemente comprovadas nos autos por meio de prova documental (ocorrência policial, auto de apreensão e termo de restituição) e prova oral colhida sob contraditório, especialmente os depoimentos da vítima e de testemunha, além da posse recente dos bens furtados pelo réu, o que reforça o nexo de causalidade com a subtração.
4. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é válida, porquanto o réu praticou o delito enquanto cumpria pena por outro crime, o que revela maior reprovabilidade da conduta e legitima a exasperação da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
5. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada, mesmo diante de pena inferior a 4 (quatro) anos, tendo em vista a reincidência do réu e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o réu não preenche os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco para a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
7. A aplicação da detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, não sendo aconselhável a sua análise no âmbito da apelação criminal.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.